Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a decisão de ID 14081013 indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, ocasião em que foi intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.
2. Contudo, deixou transcorreu in albis ambos os prazos (ID 14289199) e não juntou as guias do preparo recursal e comprovantes dos respectivos recolhimentos, em desobediência ao disposto no §1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, §4o, do CC.
3. Assim, não sendo beneficiária da justiça gratuita, o recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)."
5. Tendo em vista o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e não constatado o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.